Tribunal: TJBA
Processo: 8079603-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079603-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AILTON SANTANA DA SILVA Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL APELADO: DI SANTINNI COMERCIAL DE CALCADOS LTDA Advogado(s):PAULO EDUARDO CALDAS ROSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. RECUSA DE PAGAMENTO EM ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA VEXATÓRIA OU HUMILHAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da recusa de pagamento em espécie por estabelecimento comercial, alegadamente acompanhada de tratamento desrespeitoso e exposição pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de recebimento de cédula de dinheiro, supostamente acompanhada de conduta desrespeitosa, configura violação à dignidade do consumidor e enseja reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A configuração do dano moral exige prova de ato ilícito que cause sofrimento, dor ou humilhação relevantes, o que não se verificou no caso concreto. 4. Não houve demonstração de comportamento vexatório ou discriminatório por parte do estabelecimento. A narrativa não foi acompanhada de elementos probatórios que comprovassem a suposta exposição ou imputação indevida. 5. A empresa demonstrou ter oferecido meios alternativos de pagamento, diante da alegada ausência de troco, afastando a ideia de recusa arbitrária ou intencionalmente ofensiva. 6. A situação descrita, embora desagradável, não extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, não sendo apta a ensejar responsabilidade civil por dano moral. 7. Sentença mantida. Não há honorários recursais, pois não fixados na origem. Advertência quanto à reiteração protelatória de argumentos já enfrentados. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A simples recusa de pagamento em espécie, desacompanhada de prova de conduta humilhante ou discriminatória, não configura dano moral indenizável. 2. Situações de frustração ou aborrecimento sem repercussão relevante à dignidade da pessoa não ensejam reparação civil." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/10/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8079603-65.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante Ailton Santana da Silva e Di Santinni Comercial de Calçados Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator